Tribunal: TJES
Processo: 5012804-76.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012804-76.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALEXSANDRO DIAS

AGRAVADO: BITTI IMOVEIS LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DE REVISÃO E ANULAÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL -
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1
.
Analisando a situação dos autos, entendo, que não estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela pretendida, especialmente quanto ao requisito da probabilidade do direito. Isso porque, embora sensibilizado com a situação narrada pelo ora recorrente, verifico que está inadimplente com diversas prestações do imóvel, tanto que pleiteia a revisitação dos valores das mensalidades em atraso, bem como das mensalidades futuras atualizados de acordo com o Índice de preços ao consumidor amplo – IPCA.

2
. Ausente a probabilidade do direito, resta prejudicada a análise do requisito do perigo da demora.

3
. No mais, o posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a concessão ou não da antecipação dos efeitos da tutela é ato de livre convencimento e livre arbítrio do Juiz, somente sendo possível substituí-la nas hipóteses de decisão carente de fundamentação, teratológica, ou contendo flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se vislumbra na espécie. [...] Assim, não tendo sido demonstrado de plano os requisitos necessários para, em sede de juízo sumário, se conceder a tutela antecipada, deve ser mantida a decisão recorrida” (REsp n. 1.684.559/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/9/2017, DJe de 9/10/2017).

4
. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
ALEXANDRE DIAS

contra a r. decisão de id. 43977536 dos autos originários que, nos autos da “ação de revisão e anulação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais” proposta por ele em face de
BITTI IMÓVEIS LTDA,
indeferiu o pedido liminar.

Nas razões do recurso (id 9632141) o agravante sustenta em síntese, que (i) celebrou contrato de financiamento com o Agravado para aquisição de imóvel e por motivos alheios à sua vontade teve o acesso à plataforma de emissão de boletos bloqueados; (ii) que dever ser concedida a tutela de urgência para autorizar os depósitos judiciais das quantias devidas, evitando, assim, o acúmulo de juros, multas e outras penalidades; (iii
)
demonstrou de forma clara a probabilidade do direito, tendo em vista que o bloqueio do acesso à plataforma de emissão de boletos foi imposto pelo próprio Agravado, sem justificativa razoável; (iv) o bloqueio da emissão de boletos impede o cumprimento das obrigações contratuais, situação que seria sanada com a autorização para depósito judicial dos valores.

Por meio da decisão de id. 9648991, indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Registro na oportunidade que cabe sustentação oral.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5012804-76.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALEXSANDRO DIAS

AGRAVADO: BITTI IMOVEIS LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
ALEXANDRE DIAS

contra a r. decisão de id. 43977536 dos autos originários que, nos autos da “ação de revisão e anulação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais” proposta por ele em face de
BITTI IMÓVEIS LTDA,
indeferiu o pedido liminar.

Nas razões do recurso (id 9632141) o agravante sustenta em síntese, que (i) celebrou contrato de financiamento com o Agravado para aquisição de imóvel e por motivos alheios à sua vontade teve o acesso à plataforma de emissão de boletos bloqueados; (ii) que dever ser concedida a tutela de urgência para autorizar os depósitos judiciais das quantias devidas, evitando, assim, o acúmulo de juros, multas e outras penalidades; (iii
)
demonstrou de forma clara a probabilidade do direito, tendo em vista que o bloqueio do acesso à plataforma de emissão de boletos foi imposto pelo próprio Agravado, sem justificativa razoável; (iv) o bloqueio da emissão de boletos impede o cumprimento das obrigações contratuais, situação que seria sanada com a autorização para depósito judicial dos valores.

Pois bem.

De início, vale registrar que, tratando-se de recurso em face de decisão que apreciou tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

Seguindo, em relação a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, destaco que, após o confronto da decisão agravada com os documentos trazidos à colação, não verifico motivos suficientes para alterar o entendimento firmado pelo julgador
a quo
. Explico.

O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Desta forma, o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “O deferimento da tutela de urgência somente é possível quando presentes, concomitantemente, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
” (AgInt no TP 1.157/SP, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 06-03-2018, DJe 09-03-2018). E, na hipótese dos autos não está demonstrada, de forma evidente, a probabilidade do direito.

E, analisando a situação dos autos, entendo, ao menos com base na cognição superficial que neste momento me é possível, que não estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela pretendida, especialmente quanto ao requisito da probabilidade do direito.

Isso porque, embora sensibilizado com a situação narrada pelo ora recorrente, verifico que está inadimplente com diversas prestações do imóvel, tanto que pleiteia a revisitação dos valores das mensalidades em atraso, bem como das mensalidades futuras atualizados de acordo com o Índice de preços ao consumidor amplo – IPCA.

E, em análise do contrato
,
ao menos nesta etapa processual
, entendo que não se monstra indevida a rescisão do contrato, pois na sessão “Quarta – Inadimplemento e rescisão contratual” consta em sua cláusula 4.1 que “São motivos de rescisão do contrato, ficando a PROMITENTE VENDEDORA automaticamente liberada para negociar o lote com terceiros: [...] b) A inadimplência, pelo(s) PROMITENTE(S) COMPRADOR (ES), de duas parcelas consecutivas ou não, por qualquer prazo. c) O atraso no pagamento de uma parcela por período igual ou superior a 180 dias” (fls. 6 do id. 43138389 dos autos originários”.

Além disso, parece-me que não restou demonstrada a irregularidade da notificação extrajudicial recebida, pois sequer consta esse documento nos autos originários.

Ausente a probabilidade do direito, resta prejudicada a análise do requisito do perigo da demora.

No mais, o posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a concessão ou não da antecipação dos efeitos da tutela é ato de livre convencimento e livre arbítrio do Juiz, somente sendo possível substituí-la nas hipóteses de decisão carente de fundamentação, teratológica, ou contendo flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se vislumbra na espécie. (...) Assim, não tendo sido demonstrado de plano os requisitos necessários para, em sede de juízo sumário, se conceder a tutela antecipada, deve ser mantida a decisão recorrida”. (REsp n. 1.684.559/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/9/2017, DJe de 9/10/2017.)

Pelo exposto, firme a tais considerações,
CONHEÇO
e
NEGO
provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 04/11/2024 a 08/11/2024:

Acompanho o E. Relator.